Tribunal: STF
Processo: RE 96480
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
- PROCESSUAL.
REVELIA.
PAGAMENTOS JA EFETUADOS - ART-1241 E SEU PARAGRAFO ÚNICO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART-322 DO RI/STF.
A REVELIA NÃO IMPLICA EM PRESUNÇÃO ABSOLUTA DOS FATOS ALEGADOS,
MAS SIM A RELATIVA.
SEM POSSIBILIDADE DE MODIFICAR-SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE, ANTE AS
CIRCUNSTANCIAS DA HIPÓTESE, E EM FACE DO ART-1241 E SEU PARAGRAFO
ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL ADMITIU A REALIZAÇÃO DE PERICIA, NA EXECUÇÃO,
PARA VERIFICAÇÃO DE ELEMENTOS NECESSARIOS A COMPROVAÇÃO DO
'QUANTUM' INDENIZATORIO.
O EXTRAORDINÁRIO, POR DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, NÃO CABE
CONHECIDO, SE DESATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART-322 DO RI/STF.